Tribunal: TJMT
Processo: 1048854-56.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048854-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS CRISTINA DE MOURA SOUZA - CPF: 475.861.358-35 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1048854-56.2022.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: THAIS CRISTINA DE MOURA SOUZA.

Agravado: BANCO ORIGINAL S/A.

Data do Julgamento:
31/10/2023.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
RECURSO INOMINADO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – ABERTURA DE PRAZO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA E PREPARO NÃO RECOLHIDO - DESERÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Inexiste comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo de 48 horas estabelecido no §1o do artigo 42 da Lei no 9.099/95.

2.

Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal Única.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado em razão da deserção.

A agravante postula a reforma da decisão agravada, para oportunizá-la ao recolhimento das custas e preparo recursal.

O agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

A agravante se insurge contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado por ela interposto por ser deserto, postulando a reabertura de prazo para efetuar o recolhimento do preparo recursal.

Todavia, verifica-se no ID. 166079666, que a agravante foi intimada para,
“no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentação que comprove o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade postulada, ou alternativamente efetue o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção
”.

Contudo, mesmo devidamente intimada manteve-se inerte, conforme certidão de id de no 167500660.

No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação.

Como se trata de prazo processual fixado em horas, sua contagem ocorre de minuto a minuto e passa a correr imediatamente após a interposição do recurso ou da intimação da decisão que indefere o pedido de AJG e determina a comprovação do recolhimento das custas e suas respectivas guias.

Assim, a insurgência recursal não merece prosperar, pois no caso dos autos o preparo não foi recolhido, ensejando o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA – FALTA DE PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO
– RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção.”
(N.U 1008845-97.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)”.

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO –
DESERÇÃO – DECISÃO ANTERIOR INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO EM 48 HORAS – NÃO PREENCHIDO REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE
– AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1045340-66.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).

Portanto, não comporta reparo a decisão monocrática, pois foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023